Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009650-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SIDINEI FREITAS MULLER - CPF: 003.683.022-45 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009650-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIDINEI FREITAS MULLER

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.
(TJ/MT, N.U 1001471-51.2023.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009650-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIDINEI FREITAS MULLER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
1002420-37.2017.8.22.0014, que unificou as penas de Sidinei Freitas Muller, mantendo-o, entretanto, no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que: 1) “
em 29/09/2021, o penitente foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto, conforme decisão de mov. 163.1
” (sic); 2) “
quando já estava em cumprimento de pena no regime intermediário, foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva (seq. 185), que refere a condenação de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do delito de tráfico de drogas”
(sic); 3) “
o juízo a quo, ao somar as penas, terminou por fixar o regime semiaberto para continuidade de cumprimento da reprimenda do agravado, ainda que o quantum remanescente de pena seja de 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias
” (sic); 4) não foi observado o disposto nos artigos e 118, inciso II, da LEP, pois “
a
regressão de regime operar-se-á quando o reeducando “sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”
(Id. 166569184 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 166569188 - Pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 171787180 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009650-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão do juízo da execução penal, que unificou as condenações de Sidinei Freitas Muller, mantendo-o, contudo, no regime semiaberto.

No ponto, a decisão agravada consignou:

DA SOMA DAS PENAS

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 31 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia (09.02.2022) o apenado cumpriu 12 anos, 07 meses e 20 dias de sua pena,

restando-lhe, portanto, 19 anos e 23 dias de reclusão.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2010.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado fixou o regime inicial semiaberto, cuja sentença transitou em julgado no ano de 2016, mas somente agora (em 2022) veio remetida a este Juízo de execução, de modo que não me parece razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. A execução da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado. 3. " Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG, ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014). Grifos nosso

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
. (SEEU - mov. 195.1)

O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Esta é a determinação contida no art. 118 da norma:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...]

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111).

Sobre o tema, Renato Marcão doutrina:

As penas são executadas tendo em consideração o resultado alcançado com a soma de todas as condenações, inclusive quando impostas penas de reclusão e detenção.

Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.

De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado como decorrência do art. 111 da LEP, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as diretrizes do art. 33 do CP.

Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, o regime só será determinado após a soma das penas, o que corresponde dizer que não há direito adquirido ao cumprimento das penas nos regimes fixados em cada sentença ou acórdão condenatório.
(Curso de Execução Penal, 18a edição, Ed. Saraiva, pág. 156-157).

Em complemento, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
ocorre a regressão quando o condenado sofre nova condenação e a soma de pena imposta em decorrência do novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna incabível o regime semiaberto ou aberto
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 524).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Nos termos do art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. [...] (AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

[...] “Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.” (TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1025674-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

No caso
sub examine
, o agravado cumpria pena de 26 (vinte e seis) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, proveniente das seguintes condenações:

a)

1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão pelo crime do art. 171 do Código Penal – ação penal n.
1002420-37.2017.8.22.0014;

b)

3(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime do art. 288 do Código Penal – ação penal n.
0002986-71.2015.8.22.0014;

c)

21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de homicídio – ação penal n. 0002604-49.2010.8.11.0050
.

Em 29-9-2021, ele
progrediu
para o regime semiaberto (mov. 163.1).

Posteriormente, em 9-2-2022, aportou aos autos
nova
guia de execução penal, originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, informando que ele foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na ação penal n.
0003404-92.2010.8.11.0045, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24-11-2016.

Assim, o somatório das penas naquele momento alcançou o montante de
19 (dezenove) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Diante do
quantum
de pena a ser cumprido, inviável mantê-lo em regime diverso do fechado:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

2. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

3. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.

4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC n. 292.431/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.
(TJ/MT, N.U 1001471-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Anoto ainda que, após a interposição do agravo pelo Ministério Público, em 5-4-2023, sobreveio mais uma guia de execução, decorrente da ação penal n
1002420-37.2017.8.22.0014
, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dias de reclusão, pelo crime do art. 171 do Código Penal (mov. 227), o que reforça a necessidade de o agravado retornar para o regime fechado.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público e, em razão da unificação das penas impostas a Sidinei Freitas Muller, estabeleço o regime fechado para o seu cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023